Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008800-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SAMIRA PIRES ANDREATO - CPF: 703.859.801-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico indicando que se trata de correção “imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente”, sem especificar o caráter de urgência e emergência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1007726-53.2022.811.0002, ajuizada em seu desfavor por SAMIRA PIRES ANDREATO, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do CPC, e determinou à Ré o custeio de todo o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do CPC.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Agravada, que requer o fornecimento dos procedimentos de plástica mamaria reconstrução com prótese direita e esquerda, branquioplastia cirurgia dos braços direito e esquerdo, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência.

Ressalta a diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas, sendo que estas últimas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, nos termos do que declara o artigo 10, II, da Lei no. 9.656/98.

Afirma o caráter estético dos procedimentos requeridos pela Agravada, que quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone. Portanto, tratam-se de procedimentos meramente estéticos.

Aduz que deve ser realizada perícia técnica prévia, nos termos do Artigo 381, I, do CPC, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida, ou ainda, seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela Agravada têm ou não finalidade meramente estética.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso.

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 128468652).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 131848176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por SAMIRA PIRES ANDREATO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo ser usuária do plano de saúde, modalidade empresarial junto a requerida, sob o número de carteira de no 0 056 786300024500 6, sendo diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades como esteatose hepática não alcoólica, problemas respiratórios e psicológicos, tendo sido submetida ao procedimento cirúrgico bariátrica.

Informa que a perda de peso fez com que a apresentasse uma perda notável da quantidade de massa corporal, restando uma grande sobra de pele.

Alega que o médico responsável pelo tratamento (Dr. George Augusto Bittercourt, Médico Cirurgião Plástico, CRM/MT 5594) solicitou procedimento cirúrgico como continuidade da operação bariátrica realizada, o qual indicou a internação e realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos: Correção de diástase de parede abdominal; Dermolipectomia para correção de abdome em avental – não estética; plástica mamaria reconstrução com prótese direita e esquerda e Branquioplastia cirurgia dos braços direito e esquerdo.

Todavia, a requerida autorizou parcialmente o pedido, apenas para a realização do procedimento a dermolipectomia abdominal e diástase e os demais negou sob alegação de não estar no ROL da ANS.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de liminar para determinar a ré o custeio de todos os procedimentos cirúrgicos necessários e solicitados para a realização da cirurgia reparadora.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar à Ré que custeie todo o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do CPC,
o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

O Laudo Psicológico não aponta a ocorrência de graves prejuízos físicos ou emocionais caso aguarde decisão final na demanda (ID 127510667 - Pág. 61/64).

Igualmente, no relatório médico apresentado há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e indicação de que se trata de correção “imprescindível para a melhoria na qualidade de vida da paciente” (ID 127510667 - Pág. 65/66).

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, tratam-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022